Tribunal: TJSP
Processo: 2047923-56.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 2o, I da lei municipal no 3.381, de 23.2.2021, que dispõe sobre a identificação diária dos vacinados contra o Covid-19 no sítio eletrônico da Prefeitura de Nova Odessa. Improcedência. Dever fundamental da Administração em adotar o quanto necessário para prevenção de doenças. Ausência de vilipêndio à intimidade ou vida privada dos cidadãos. Transparência.

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 2o, I da lei municipal no 3.381, de 23.2.2021, que dispõe sobre a identificação diária dos vacinados contra o Covid-19 no sítio eletrônico da Prefeitura de Nova Odessa. Improcedência. Dever fundamental da Administração em adotar o quanto necessário para prevenção de doenças. Ausência de vilipêndio à intimidade ou vida privada dos cidadãos. Transparência. Valor constitucional. Arts. 37 da CF e 111 da Const. de S. Paulo. Lei que não demanda iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo porque não trata de criação, estruturação e atribuições dos órgãos que lhe são vinculados. Diploma que se limita a prever a divulgação das listagens sem, contudo, interferir na gestão administrativa do Poder Executivo. A não adoção de tais providências comprometeriam o decidido na Suprema Corte, acerca da constitucionalidade acerca da obrigatoriedade não forçada da vacinação. Precedentes do STF e deste Órgão Especial. Ação improcedente.